Tribunal: STF
Processo: RE 192647
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
E M E N T A:  CONSTITUCIONAL -  PREVIDENCIÁRIO -
APOSENTADORIA - CF, ART. 202, I - NORMA DESPROVIDA DE
AUTO-APLICABILIDADE - APLICABILIDADE IMEDIATA DA  NORMA INSCRITA NO
ART. 201, § 5º DA  CARTA POLÍTICA - PRECEDENTES -  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  CONHECIDO  E PROVIDO EM PARTE.
- A jurisprudência firmada no âmbito da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal já deixou positivado que a cláusula
normativa veiculada no art. 202, I, da Constituição não se reveste
de auto-aplicabilidade, dependendo, para efeito de sua plena
eficácia, da necessária interpositio legislatoris (MI 344-PR,
Rel. Min. CELSO DE MELLO - RE 163.478-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES -
RE 169.442-RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - RE 172.242-RS,
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Com a edição da Lei nº 8.212 e da Lei nº 8.213, ambas de
24/07/91, viabilizou-se, integralmente, o exercício do direito
proclamado pela norma constante do art. 202, I, da Constituição, que
dispõe sobre regras concernentes à aposentadoria previdenciária, por
velhice, em favor dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores
rurais.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
que as normas inscritas no art. 201, § 5º da Constituição da
República revestem-se de auto-aplicabilidade.
A garantia jurídico-previdenciária outorgada por esses
preceitos constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata
aplicabilidade, a partir do dia 05 de outubro de 1988, data em que
entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.